Tribunal: STF
Processo: HC 226330
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Especial 1.973.397/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 46 anos, 3 meses e 27 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, por 4 vezes (art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal). 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena do réu, fixando-a, definitivamente, em 31 anos e 06 meses de reclusão, conforme ementa: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CHACINA DE UNAÍ. QUADRUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, IV E V, DO CP). EMBOSCADA. ART. 121, § 2º, IV, DO CP. AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA. EXCLUSÃO DO QUESITO DE TODAS AS SÉRIES. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. APELAÇÕES DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DO MPF DESPROVIDA. 



    1. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de Norberto Mânica por quatro vezes, pelo delito do art. 121, §2º, I, IV e V, bem como pelo do art. 203, caput, e art. 329, caput, todos do CP; em face de Hugo Alves Pimenta e José Alberto de Castro por quatro vezes pelo art. 121, §2º, I, IV e V, do CP, em episódio conhecido como “Chacina de Unaí”, acontecido em 28/01/2004. 



    2. Segundo narra a denúncia, “No dia 28 de janeiro de 2004, entre 8:00 e 8:30 horas, em uma estrada vicinal de terra que dá acesso a Fazenda Bocaína, […] a sete quilômetros do trevo de acesso a Bonfinópolis de Minas, denominado “Trevo das Sete Placas”, três Auditores Fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho e Empego que se encontravam no exercício de suas funções de fiscalização de trabalho rural, respectivamente, Nelson José da Silva, João Batista Soares Lage, Erastóstenes de Almeida Gonsalves e Aitlton Pereira de Oliveira, causando as mortes instantâneas do três Auditores Fiscais, enquanto o motorista, Ailton Pereira de Oliveira, veio a falecer horas depois”. 



    3. A pena do réu Hugo Alves Pimenta ficou fixada definitivamente em 46 (quarenta e seis) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão; a de Norberto Mânica em 98 (noventa e oito) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e a de José Alberto de Castro em 96 (noventa e seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. 



    4. Ao apelar, o Ministério Público Federal requer a diminuição da pena do réu Hugo Alves, tendo em vista que o acordo de colaboração realizado com o réu foi reconhecido de forma unânime pelo Conselho de Sentença, como exposto no Termo de Votação dos Quesitos juntado aos autos, sendo um equívoco realizar juízo de valor sem base objetiva externada e contrariando o veredito do Júri. Assim, requer que a redução da pena seja em 2/3 e não somente em ½, conforme decidiu o Juiz Presidente. 



    5. Preliminares rejeitadas. 



    6. Da leitura dos quesitos, notadamente do quinto, verifica-se ter havido desrespeito ao que preceitua o art. 482 do CPP, em seu parágrafo único: “Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes”. 



    7. A qualificadora de emboscada deve ser afastada da dosimetria aplicada a todos os réus, de modo a ser desconsiderada no cálculo das respectivas penas, tendo em vista os respectivos quesitos não indagarem acerca do conhecimento específico dos réus quanto a esse elemento do fato delitivo. 



    8. Seguindo jurisprudência mais recente do STJ, os réus preenchem todos os requisitos objetivos, bem como o subjetivo, para usufruto do benefício da continuidade delitiva: (HC 377.270/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017), (HC 296.009/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe 17/02/2016), (HC 196.575/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 27/08/2014)



    […]



    11. Apelação de Hugo Alves Pimenta a que se dá parcial provimento para redimensionar a pena do réu, fixando-a, definitivamente, em 31 (trinta e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    12. Apelação do MPF a que se nega provimento. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, que lhe deu parcial provimento, a fim de afastar a qualificadora da paga (art. 121, § 2º, I, do CP) e fixar sua pena em 27 anos de reclusão. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUATRO RECURSOS ESPECIAIS E DOIS AGRAVOS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUATRO HOMICÍDIOS DOLOSOS QUALIFICADOS. "CHACINA DE UNAÍ". INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. QUALIFICADORA DA PAGA (ART. 121, § 2º, I, DO CP). INAPLICABILIDADE AOS MANDANTES. NULIDADE NA QUESITAÇÃO DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELO TRIBUNAL, SEM NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ART. 593, § 2º, DO CPP. NULIDADES NÃO SUSCITADAS NOS MOMENTOS OPORTUNOS. PRECLUSÃO. ART. 571, V E VIII, DO CPP. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. SUPOSTA NULIDADE CAUSADA PELA PRÓPRIA DEFESA. ART. 565 DO CPP. QUESITAÇÃO DO QUANTUMDE DIMINUIÇÃO DE MINORANTE. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DIVERSA DA PREVISTA EM ACORDO DE COLABORAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA DA EMBOSCADA. COMUNICAÇÃO ENTRE OS COAUTORES QUE DELA SABIAM. NULIDADE DO QUESITO QUE NÃO PERGUNTA SOBRE O CONHECIMENTO DOS CORRÉUS. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DE DOIS RECURSOS DEFENSIVOS, COM EXTENSÃO AO CORRÉU. REJEIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. 



    1. Segundo a denúncia, no episódio que ficou conhecido como "chacina de Unaí", os réus ora recorrentes contrataram assassinos profissionais e ordenaram o homicídio de três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho, em janeiro de 2004, como represália e prevenção de fiscalizações trabalhistas futuras em propriedades rurais de NORBERTO MÂNICA. 



    2. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o TRF se pronunciou exaustiva e fundamentadamente sobre todos os pontos que lhe foram apresentados para julgamento. 



    3. A qualificadora da paga (art. 121, 2º, I, do CP) não é aplicável aos mandantes do homicídio, porque o pagamento é, para eles, a conduta que os integra no concurso de pessoas, mas não o motivo do crime. Apena o receptor do pagamento é quem, propriamente, age motivado por ele. Precedentes desta Quinta Turma. 



    4. Diversamente do que ocorre na hipótese de contrariedade entre o veredito e as provas dos autos (art. 593, § 3º, do CPP), o afastamento de qualificadora por vício de quesitação não exige a submissão dos réus a novo júri. Afinal, em tal cenário, o único impacto da exclusão da qualificadora ilicitamente quesitada será a redução da pena, providência que cabe ao próprio Tribunal, na forma do art. 593, § 2º, do CPP. 



    5. Estão preclusas as nulidades processuais não suscitadas nos momentos a que se referem os incisos V e VIII do art. 571 do CPP. 



    6. Inexiste prejuízo aos réus, na forma do art. 563 do CPP, se parte das cartas juntadas tardiamente pela acusação nem sequer dizia respeito aos fatos criminosos – tanto que a defesa, mesmo após acessá-las, não conseguiu explicar em que medida as cartas seriam relevantes para sua atuação. 



    7. É inviável o reconhecimento de nulidade, por suposto cerceamento de defesa, causada pelo próprio defensor do acusado. Aplicação do art. 565 do CPP. 



    8. Embora seja necessária a quesitação aos jurados sobre a incidência de minorantes, a escolha do quantum de diminuição da pena cabe ao juiz sentenciante, e não ao júri. Inteligência dos arts. 483, IV, e § 3º, I, e 492, I, "c", do CPP. 



    9. É justificada a redução da pena do réu colaborador em patamar (1/2) um pouco inferior ao que havia sido ajustado com o MPF (2/3), tendo em vista que o acusado prestou declarações falsas perante o plenário do júri. 



    10. O colaborador não comprovou o prejuízo sofrido pelo fato de ter sido julgado em júri realizado 13 dias (e não 6 meses) após a condenação dos corréus não colaboradores. 



    11. As qualificadoras objetivas do homicídio – neste caso, a emboscada – comunicam-se entre os coautores, desde que ingressem em sua esfera de conhecimento. Logo, há nulidade no quesito que não questiona os jurados sobre a ciência dos mandantes do crime em relação ao modus operandi qualificador adotado pelos executores diretos. 



    12. O exame quanto à presença do requisito subjetivo da continuidade delitiva esbarra na Súmula 7/STJ. 



    13. Mesmo após o advento da Lei 13.964/2019, este STJ tem considerado incabível a execução provisória das penas como consequência automática da condenação pelo tribunal do júri. 



    14. Recursos especiais da acusação conhecidos em parte e, nesta extensão, desprovidos. Recurso especial de NORBERTO desprovido. Recursos especiais de JOSÉ ALBERTO e HUGO providos em parte, para afastar a qualificadora da paga e diminuir suas penas, com extensão ao corréu na forma do art. 580 do CPP. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Ao abrir mão do seu direito de permanecer em silêncio, HUGO ALVES PIMENTA colaborou com o Poder Punitivo Estatal, aqui inserido tanto o Ministério Público Federal quanto o ilustre Magistrado, esperando ser submetido ao Tribunal do Júri após o período de 06 (seis) meses (podendo ser prorrogado por mais seis meses), conforme acertado no Acordo de Colaboração Premiada, mas foi surpreendido com uma mera cisão de julgamento [...]. O fato de o paciente ter sido julgado apenas 13 (treze) dias após o julgamento dos corréus NORBERTO MÂNICA e JOSÉ ALBERTO DE CASTRO lhe acarretou um grave prejuízo, pois não restam dúvidas de que o calor das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri influenciaram diretamente para a condenação do paciente; (b) Quando da prolação da sentença, o Magistrado, afrontando a decisão dos jurados, reduziu, a menor, a pena do paciente, ao argumento de que a Colaboração do paciente serviu apenas como reforço de prova, não sendo decisiva para a comprovação da autoria dos fatos; e (c) trata-se de decisão manifestamente contraria a prova dos autos, pois a denúncia, a pronúncia, as alegações recursais e debates em plenário deixam claro que o paciente é apenas intermediário entre Norberto Manica e José Alberto (todos na cadeia de mandantes), não guardando qualquer relação com os demais envolvidos nos fatos delituosos narrados nos autos. Ou seja, o paciente restou paciente na forma qualificada do crime de homicídio devido ao fato de o Conselho de Sentença ter sido induzido a isso pela inadequação de quesitação de qualificadoras manifestamente improcedentes, pois resta patente sua incomunicabilidade com o paciente, configurando, por consequência, a nulidade prevista no artigo 564, “k” e paragrafo único, do CPP, claramente violada e desprezada pela 5ª Turma do STJ. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, declarando a nulidade do processo em relação ao paciente HUGO ALVES PIMENTA, de todos os atos após a sentença de pronúncia, e determine o desmembramento do feito em relação ao paciente para que, doravante, possa ser submetido a novo julgamento, com a observância de todos os termos de seu Acordo de Colaboração Premiada. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da alegada nulidade do julgamento do Tribunal do Júri em decorrência de não observância de cláusula inserida em acordo de colaboração premiada, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar: 



    Igualmente pela falta de demonstração do prejuízo, e em sintonia com o acórdão recorrido (e-STJ, fl. 16.229), não detecto nulidade no fato de HUGO ter sido julgado pelo tribunal do júri 13 dias após o julgamento dos corréus NORBERTO e JOSÉ ALBERTO, sem desmembramento dos autos, ao contrário do que teria sido pactuado com o MPF no acordo de colaboração. Nesse ponto, o recurso especial faz diversas elucubrações genéricas sobre uma imaginada contaminação do segundo júri pelo "calor das condenações" (e-STJ, fl. 16.935) do primeiro, mas não apresenta nenhum fato específico capaz de comprovar suas alegações. Correta, nesses termos, a conclusão do TRF sobre a ausência de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP. 



    Dessa forma, entendo que a fundamentação trazida pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido defensivo de anulação do julgamento se mostra plausível e adequada, em consonância com a consolidada jurisprudência desta CORTE, no sentido de que para o reconhecimento de nulidade de determinado ato processual é imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo à parte. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nullité sans grief) . Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional ( As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief , presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Em suma, o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida lhe favoreceria, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida.



    Em relação aos argumentos relacionados à dosimetria, pontuou o STJ: 



    A defesa parece discordar na realidade do quantum de redução aplicado na sentença, pois o réu havia previamente pactuado com o MPF a redução em 2/3, mas o juiz sentenciante minorou a pena em 1/2 (e-STJ, fl. 14.554). Isso, entretanto, não diz respeito à falta de quesito obrigatório, porque o júri não é perguntado sobre as frações de aumento ou diminuição aplicáveis às majorantes ou minorantes por ele reconhecidas, mas somente sobre a incidência das majorantes ou minorantes em si. Uma vez aplicadas estas pelos jurados, compete ao juiz presidente eleger a fração cabível, na forma do art. 492, I, "c", do CPP, precisamente como fez o juiz neste caso. 



    Sobre o mérito da fração de redução propriamente dita, o TRF entendeu que a minoração no patamar de 1/2, em vez dos 2/3 pactuados no acordo de colaboração, foi justificada pelo fato de o colaborador ter prestado declarações falsas contra os corréus NORBERTO e JOSÉ ALBERTO, como reconhecido pelos jurados à fl. 14.462, (e-STJ): 



    "5ª SERIE: FALSO TESTEMUNHO 



    1°) Durante a colheita da prova em plenário, no dia 28.10.2015, Hugo Alves Pimenta fez afirmação falsa em relação a fato relevante, concernente a processo a que respondem os réus Norberto Mânica e José Alberto de Castro? 



    4 SIM 



    2 NÃO 



    8 não utilizadas". 



    Confira-se, em acréscimo, o que diz o aresto recorrido (e-STJ, fl. 16.229): 



    "Quanto à alegação de erro na dosimetria, ao tempo em que o magistrado não teria aplicado a redução pela colaboração premiada em seu grau máximo (dois terços), compondo, nesta parte, a mesma irresignação do Ministério Público, remete-se à fundamentação ali apresentada (item D). 



    Em síntese, correto o Juiz Presidente ao negar a redução da pena em seu patamar máximo (2/3). Isso porque, repita-se: a colaboração do acusado não foi, por si só, decisiva para a identificação dos demais coautores ou partícipes dos crimes, além de ter servido apenas como mero reforço de prova. Assim sendo, não assiste razão ao apelo do MPF. 



    Não se pode esquecer, como reconhecido pelo corpo de jurados, que o acusado, inclusive, prestou falsa declaração sobre o processo no que tange aos demais acusados (Norberto Mânica e José Alberto de Castro), abrindo margem para que os outros apelantes colocassem em causa a sua credibilidade". 



    Assim, não vejo ilegalidade na diminuição da reprimenda em fração um pouco inferior à que havia sido combinada entre o recorrente e o Parquet, porquanto apresentada no acórdão recorrido motivação idônea para este fim. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).



    Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a escolha da fração de redução em 1/2 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa. Para tanto, destacou-se que, como reconhecido pelo corpo de jurados, o acusado, inclusive, prestou falsa declaração sobre o processo no que tange aos demais acusados (Norberto Manica e José Alberto de Castro), abrindo margem para que os outros apelantes colocassem em causa a sua credibilidade. 



    Nesse contexto, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao acusado e aplicar o patamar de diminuição acima declinado, as instâncias ordinárias atenderam adequadamente aos requisitos de legalidade. 



    Além disso, avaliar a relevância das informações fornecidas pelo paciente, de modo a elevar o quantum de redução da pena, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    A defesa alega, ainda, que o paciente restou condenado na forma qualificada do crime de homicídio devido ao fato de o Conselho de Sentença ter sido induzido a isso pela inadequação de quesitação de qualificadoras manifestamente improcedentes, pois resta patente sua incomunicabilidade com o paciente. A respeito da única qualificadora mantida em desfavor do paciente (art. 121, § 2º, V, do CP: para assegurar a impunidade de outro crime), o acórdão impugnado registrou: 



    Nesta ação penal, contrariamente, inexiste dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito, estando clara, também, a opção dos jurados pela condenação. Como se não bastasse, permanece hígida uma das qualificadoras reconhecidas pelo júri (a do art. 121, § 2º, V, do CP), de maneira que tampouco se questiona o enquadramento das condutas dos recorrentes como homicídios qualificados. Em tal contexto, os vícios constatados pelo TRF e por este STJ na quesitação das duas outras qualificadoras (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) não autorizam a desconstituição do veredito validamente exarado nos demais pontos, até porque, reitero, seu único efeito é o afastamento de agravantes na segunda fase da dosimetria da pena. 



    Para além da inexistência de pronunciamento específico no ato apontado como coator sobre a matéria trazida pela defesa (a ensejar, portanto, supressão de instância), a qualificação do crime está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 210066 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022). 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda, em Habeas Corpus, a exame detalhado da ação penal na qual o Tribunal do Júri, mediante observância do devido processo legal, reconheceu a responsabilidade penal do paciente em razão de graves fatos ocorridos no longínquo ano de 2004, em episódio conhecido como "chacina de Unaí", cujos “envolvidos contrataram assassinos profissionais e ordenaram o homicídio de três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho, como represália e prevenção de fiscalizações trabalhistas futuras em propriedades rurais”; o que não se mostra compatível com esta via processual. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente